Tribunal: STF
Processo: HC 187815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Rogério Donadon Costa, em favor de Edmilson Aparecido Flores, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 564.671/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “EDMILSON APARECIDO FLORES interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria, em que não conheci do habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de HC n. 537.342, anteriormente impetrado também em seu favor. 
    A defesa aduz, em síntese, que: a) deve ser concedida a prisão domiciliar ao acusado, à luz do que decidido pelo STF nos autos da ADPF n. 347/DF; b) a decisão agravada ofendeu o princípio da colegialidade; c) é inconstitucional a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento de pena com base exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990; d) é devida a imposição do regime inicial semiaberto ao paciente. 
    Em acréscimo, às fls. 135-137, pondera que este habeas corpus não é mera reiteração do HC n. 537.342, porquanto esse último teve por objeto apenas a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
    Requer a reconsideração do decisum anteriormente proferido ou a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja fixado o regime inicial semiaberto ou concedida a prisão domiciliar. (eDOC 2, p. 47)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento na parte conhecida.
    Nesta Corte, o impetrante requer apenas o abrandamento do regime.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do acórdão impugnado:
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “Ademais, esclareço que o referido habeas corpus já foi julgado por este Superior Tribunal e a ordem foi denegada. Na ocasião, foi devidamente analisado o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido ao acusado, ocasião em que se manteve a imposição do regime inicial fechado, com base nos seguintes fundamentos, no que interessa: 
    ‘Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Portanto, não obstante o paciente haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, certo é que ostenta circunstância judicial desfavorável – tanto que a sua pena-base foi estabelecida acima do mínimo legalmente previsto –, elemento que evidencia ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, com atenção também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006’. 
    Portanto, adotar entendimento diverso do que foi externado por ocasião do julgamento do referido HC n. 537.342 implicaria novo julgamento da causa pela mesma instância. 
    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado, de que não haveria como se conhecer do habeas corpus impetrado em favor do ora agravante”. (eDOC 2, p. 51)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente